Tribunal: TJDFT
Processo: 0742685-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742685-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEICA DE CAMPOS SFREDO AGRAVADO: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZULEICA DE CAMPOS SFREDO contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS em desfavor da agravante, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, porém não fixou honorários advocatícios em favor da executada por considerar ínfimo o valor excluído da cobrança. A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator